Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-47.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
res a quem não apresentou os quesitos iniciais, mas que, no caso, já tinham sido respondidos – Desnecessidade - Alegação de cerceamento de defesa afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000215-47.2013.8.26.0278; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Mônica de Carvalho

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/05/2020

Data de publicação:

08/05/2020

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Alegação de que a autora deveria ter sido submetida ao parto quando se dirigiu ao pronto socorro – Óbito fetal dois dias depois, por insuficiência placentária e pré-eclâmpsia – Laudo pericial que não confirma o nexo causal - Ausência de falha na prestação do serviço médico – Situação que não indicava que o parto deveria ter sido antecipado - Obrigação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Alegação de que a autora deveria ter sido submetida ao parto quando se dirigiu ao pronto socorro – Óbito fetal dois dias depois, por insuficiência placentária e pré-eclâmpsia – Laudo pericial que não confirma o nexo causal - Ausência de falha na prestação do serviço médico – Situação que não indicava que o parto deveria ter sido antecipado - Obrigação de meio satisfeita – Nexo causal não caracterizado - Responsabilidade civil objetiva afastada – Possibilidade de apresentação de quesitos complementares a quem não apresentou os quesitos iniciais, mas que, no caso, já tinham sido respondidos – Desnecessidade - Alegação de cerceamento de defesa afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000215-47.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
MARLI
FRANCISCA
NAZARÉ
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
GENIVALDO
BARBOSA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ORGANIZAÇÃO
SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), SILVÉRIO DA
SILVA E THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Vara Cível de Itaquaquecetuba
Apelação n. 1000215-47.2013.8.26.0278
Apelantes: MARLI FRANCISCA NAZARÉ e GENIVALDO BARBOSA DA COSTA
Apelada: ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA

HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
Juiz prolator: Thiago Henrique Teles Lopes
Voto n. 4441
RESPONSABILIDADE CIVIL Erro médico Alegação de
que a autora deveria ter sido submetida ao parto quando se
dirigiu ao pronto socorro Óbito fetal dois dias depois, por
insuficiência placentária e pré-eclâmpsia Laudo pericial que
não confirma o nexo causal - Ausência de falha na prestação do
serviço médico Situação que não indicava que o parto deveria
ter sido antecipado - Obrigação de meio satisfeita Nexo
causal não caracterizado - Responsabilidade civil objetiva
afastada
Possibilidade de apresentação de quesitos
complementares a quem não apresentou os quesitos iniciais,
mas que, no caso, já tinham sido respondidos Desnecessidade
- Alegação de cerceamento de defesa afastada - Sentença de
improcedência mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 349/352, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo os apelantes-autores, a sentença merece
ser reformada, em síntese, alegando cerceamento de defesa, já que não foram
admitidos os quesitos complementares. No mérito, alega que o atendimento,
no dia 20.08.2011, constatou a regularidade do batimento cardíaco do feto,
estando a gestação a termo, quando deveria ter sido realizado o parto, tendo a
administração de medicação e a demora sido as causas para o óbito do feto,
devendo ser constatada a responsabilidade objetiva, ainda mais em caso em
que a culpa da equipe ficou caracterizada (fls. 355/361).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pela apelada (fls. 365/370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 375).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, a autora Marli relata que estava
gestante de 37 semanas, e compareceu no hospital após sentir contrações, em
20.08.2011. Foi medicada e informada de que aquele não era o momento do
parto. Retornou para sua residência, e não mais sentiu os movimentos fetais.
No dia 23.08.2011, retornou ao hospital, sendo constatado o óbito do feto,
tendo por causa mortis insuficiência placentária e pré-eclâmpsia. Entende ter
havido erro médico, já que a gestação correu dentro da normalidade.
A primeira questão refere-se à possibilidade de
apresentação de quesitos complementares a quem não apresentou quesitos
iniciais. Após a apresentação do laudo pericial, os autores apresentaram duas
indagações: se o medicamento administrado em 20.08.2011 poderia ter
contribuído para o falecimento do feto, e se o quadro da autora na ocasião era
indicativo do parto (fls. 316/317).
Ora, tais indagações já haviam sido respondidas
nas conclusões originais do laudo pericial, pelo que não havia necessidade de
indagar novamente o perito, ainda mais diante do desinteresse inicial da parte
em participar da produção da prova técnica.
Em suma, não há óbice na apresentação de
quesitos complementares à parte que não os tenha apresentado inicialmente,
mas tais quesitos devem ser justamente complementares, ou seja, que visem
complementar aquilo que já havia sido antes discutido, e não servir para abrir
novo prazo para que a parte, por sua desídia, participe, enfim, do
contraditório.
Nesse sentido:
“Cerceamento de defesa Inocorrência Resposta
aos quesitos complementares
Desnecessidade
Laudo pericial que basta
para o correto desate da lide. Acidente do trabalho Males colunares Laudo
pericial dando conta da ausência de incapacidade laborativa, o que não foi
infirmado de maneira suficiente pelos demais elementos dos autos Reparação
infortunística indevida
Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido, com observação” (Apelação Cível/Auxílio-Acidente (Art. 86)
1000779-29.2019.8.26.0597 - Relator(a): Afonso Celso da Silva - Comarca:
Sertãozinho - Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 30/03/2020).
No caso, como já antes dito, a discussão é
acadêmica, porque as indagações foram respondidas, como se verá a seguir.
Ao mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O laudo pericial atesta que “a assistência obstétrica
prestada foi adequada para o momento, no atendimento em 02.08.2011
(internação) e 20.08.2011 (pronto atendimento)” (fl. 310). Embora os autores
aleguem que a gestação correu sem intercorrências, na verdade, os
documentos hospitalares demonstram que a autora não compareceu a todas
as consultas do pré-natal, pelo menos com a frequência esperada, e sofreu
uma internação vinte dias antes do atendimento que aponta como equivocado.
Tal internação decorreu da queixa de dor no baixo ventre, e se estendeu até
06.08.2011 (fl. 308). Já ali foi ministrada a medicação metildopa, para
hipertensão, em dose mínima (fl. 154), sem notícia de que tenha afetado o
bebê. Em 20.08.2011, foi-lhe ministrado “buscopan” (fl. 157), medicação de
uso livre para dores abdominais, que não é contraindicada a gestantes1.
Prossegue o perito “Não havia indicação para
antecipar o parto em 20.08.2011 (...) o quadro apresentado de hipertensão na
gestação (DHEG leve) que respondeu com estabilidade clínica com a medicação
anti-hipertensiva conforme internação de 02.08.2011 e atendimento em
20.08.2011. Não existia anormalidade conforme exames e prontuário médico
disponibilizados para internar e/ou interromper a gestação em 20.08.2011”
(fls. 310/311).
O perito é claro em apontar que a afirmação de que
a morte fetal poderia ter sido evitada com a realização do parto em 20.08.2011
é mera especulação, e que o objetivo é realizar o parto com 40 semanas,
quando o bebê estará pronto para o procedimento (fl. 309). Assim, a questão
não é discutir se o parto em 20.08.2011 era inviável, mas que ele não era
indicado, porque não havia naquele momento situação que pudesse apontar
aos médicos que havia necessidade da antecipação.
Importante destacar que a obrigação do hospital e
dos profissionais da saúde não é de resultado, mas de meio, ou seja, os
prestadores de serviço se exoneram da responsabilidade quando empregam
todos os meios possíveis para a obtenção do resultado. E, no caso, a
atribuição do nosocômio era a de oferecer tratamento conforme a melhor
técnica e literatura médica disponíveis, realizar os procedimentos observando
os padrões de prudência e atuar com diligência para garantir os cuidados
essenciais ao tratamento dos enfermos.
Bem explica MARIA HELENA DINIZ, ao dizer:
“(...) Se o médico operador for experiente e tiver
usado os meios técnicos indicados, não se explicando a origem da eventual
sequela, não haverá obrigação por risco profissional, pois os serviços médicos
são, em regra, de meio e não de resultado. Se nenhuma modalidade de culpa
negligência, imprudência ou imperícia ficar demonstrada, como não há risco
profissional, independentemente de culpa, deixará de haver base para fixação
de responsabilidade civil, pois as correlações orgânicas ainda são pouco,
1 “Até o momento, a ampla experiência clínica com o produto não demonstrou evidências de efeitos nocivos
durante a gravidez humana. Mesmo assim devem ser observadas as precauções habituais a respeito do uso
de medicamentos na gravidez, sobretudo nos primeiros três meses (primeiro trimestre)”
http://www.saudedireta.com.br/catinc/drugs/bulas/buscopan.pdf - Laboratório Boehringer Ingelheim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecidas e surgem às vezes resultados inesperados, desconhecidos (TJSP,
ADCOAS, 1981, N. 80.418). (...) Assim, se o paciente vier a falecer, sem que
tenha havido negligência, imprudência ou imperícia na atividade do profissional
da saúde, não haverá inadimplemento contratual, pois o médico não assumiu o
dever de curá-lo, mas de tratá-lo adequadamente. (...) Não resultando provada
a improcedência ou imperícia ou negligencia, nem o erro grosseiro, fica
afastada a responsabilidade dos doutores, em medicina em virtude mesmo da
presunção de capacidade constituída pelo diploma obtido após as provas
regulamentares.” (Curso de Direito Civil Brasileiro. 7. Responsabilidade Civil.
25a Ed. Editora Saraiva, 2011, pág. 340).
No campo da responsabilidade civil, o médico, como
regra, responde subjetivamente, uma vez que “dar cobertura a todo risco de
doença ou morte, em atividade médica, corresponderia a obrigar o médico a dar
a saúde ao doente, a prolongar a vida, ultrapassando as potencialidades do
médico enquanto homem, para transformá-lo num Deus” (MIGUEL KFOURI
NETO. Responsabilidade civil do médico. 3.ed. rev. ampl. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998. P. 690).
As
informações
constantes
do
laudo
pericial
indicam cumprimento integral, por parte dos prestadores de serviços, das
obrigações que lhes incumbiam.
A conformidade com a melhor literatura médica, a
diligência com que foram conduzidos os procedimentos realizados pela equipe
e a ausência de prova de conduta desconforme por parte do hospital
inviabilizam a procedência do pedido recursal. Ainda que objetiva, a
responsabilidade civil dos hospitais é vinculada à comprovação de conduta
culposa dos profissionais que prestaram o serviço e, no caso, não se verifica
nos autos nenhuma prova contundente de falha na prestação do serviço
médico-hospitalar.
A autora aponta o erro médico como mera
possibilidade, sem indicar fatos concretos que levassem à sua caracterização,
em que pese o trágico resultado da gestação. Não configurada, portanto, a
responsabilidade civil da apelada-ré.
Nesse sentido também entende esta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS Erro médico. A culpa é um dos
pressupostos da responsabilidade civil que, no caso dos profissionais liberais,
deve ser provada nos termos do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do
Consumidor. A conclusão do laudo pericial é de que não há indicios de má
conduta médica. Ademais, portadores de insuficiência venosa crônica (varizes)
são mais suscetíveis à ocorrência de erisipela. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1025744-42.2016.8.26.0576; Relator (a): Benedito
Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de
Registro: 07/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode concluir, assim, pelo erro médico, e
pela consequente responsabilização do nosocômio.
Bem lançada, portanto, a improcedência.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais,
observando que os requerentes estão dispensados do pagamento, por serem
beneficiários da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os
presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau
de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.753
Apelação Cível no 1000215-47.2013.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelantes: MARLI FRANCISCA NAZARÉ e GENIVALDO BARBOSA
DA COSTA
Apelado:
Organização
Social
de
Saúde
Santa
Marcelina
de
Itaquaquecetuba
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 349/352, que julgou improcedente pedido
de indenização por erro médico, do qual, segundo os
autores, teria resultado na morte do filho deles, no
parto.
Em síntese, objetivam a reforma do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.. 375).
É o singelo relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Discute-se se
houve falha médica no parto do nati-morto, filho dos
autores, ora apelantes, em 23 de agosto de 2011, quando
Marli Francisca Nazaré compareceu ao hospital sem sentir
os movimentos fetais.
2.- DAS PROVAS - Os documentos de interesse médico-
legais examinados pelo expert do Juízo dão conta de que,
muito embora Marli não tenha feito pré-natal rigoroso,
submeteu-se a quatro consultas: a primeira delas em 22 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho de 2011, com sete ou oito meses de gravidez, que
acusou pressão arterial de 150X110mmHg, oportunidade em
que foi medicada e avaliada; em 02 de agosto, depois de
sentir-se mal na rua, foi novamente avaliada e sua ficha
de atendimento acusou cefaleia e pressão arterial de
150X110mmHg (fls. 87/88, 100/102, 154/155 e 306/307);
assim também foram os exames feitos nos dias 03 e 06 de
agosto de 2011, com o diagnóstico de pré-eclampsia leve
(fls. 99 e 103).
Quando
desta
última
avaliação,
o
ginecologista-
obstetra fez constar do prontuário que ela havia sido
internada
para
tratamento
clínico
com
hipertensão
descompensada, mas que reagira bem a dose mínima do
medicamento MetilDopa e por essa razão foi dispensada com
alta (fls. 154/155).
Ademais, consta, ainda, da anotação feita no dia 03 de
agosto de 2011 que, até então -- e apesar das prescrições
--, ela não fizera uso do medicamento (fls. 99), ou seja,
não fizera uso regular, afora aquele que lhe fora
ministrado na internação.
Em 22 de agosto, submeteu-se a ultrassom, que
constatou óbito fetal, com aproximadamente 34 semana de
gravidez e líquido amniótico praticamente ausente (fls.
29).
Nesses termos, verifica-se que, apesar da experiência
de duas gestações anteriores, Marli deixou de passar em
consultas mensais, como é usual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, é certo também que não fez uso regular do
medicamento que lhe fora prescrito para controle da
pressão alta.
É bem verdade que nada indica nem que tenha deixado de
seguir as recomendações que lhe foram feitas quando da
alta médica, em 06 de agosto, nem que tenha sentido os
sintomas que recomendariam o retorno ao pronto-socorro
(fls. 154).
Seja como for, tanto a internação quanto as
orientações davam conta de que a gestação não corria bem,
ou seja, de que havia riscos.
Ainda assim, não teve o cuidado de buscar outras
avaliações médicas até o dia em que deixou de sentir
movimentos fetais, em 22 de agosto, duas semanas depois da
alta médica.
Portanto, fica claro que não houve, de fato, falha
médica e que, por isso mesmo, a r. sentença deve ser
prestigiada.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que acompanho o voto da d.
Desembargadora Relatora.

THEODURETO CAMARGO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA RODRIGUES DIAS DE CARVALHO
107B7987
7
9
Declarações
de Votos
THEODURETO DE ALMEIDA CAMARGO
NETO
107F7A9A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000215-47.2013.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.